Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0713123-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): BELCHIOR DE PAULA MACHADO Apelado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por BELCHIOR DE PAULA MACHADO, ora autor, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 59561897) que, em ação cominatória ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente sua pretensão para obrigar o Ente Distrital a fornecer os medicamentos (em associação) DARATUMUMABE (DALINVI) e DEXAMETASONA, essenciais à continuidade do seu tratamento contra o mieloma múltiplo. Em suas razões recursais (ID 59561899), narra, em síntese, o autor, idoso com 68 anos, que foi diagnosticado com mieloma múltiplo, e que, apesar de realizar os tratamentos disponíveis no SUS, houve a progressão da doença, tendo o médico assistente indicado, com urgência, terapia com a medicação demandada, a fim de controlar o avanço da enfermidade. Discorre sobre a universalidade do acesso aos serviços de saúde, destacando sua previsão em instrumentos internacionais de direitos humanos, além do papel do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, da responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, colacionando julgados sobre a temática. Corrobora a importância da Lei Federal no 8.080/90, que assegura a assistência terapêutica integral, ressaltando a interpretação do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de concessão judicial de medicamentos (Tema 500), com destaque para a orientação do Superior Tribunal de Justiça em relação à concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Sustenta que a sentença combatida merece reforma, porquanto estariam preenchidos os requisitos exigidos para o fornecimento dos medicamentos (Tema 106), e, de acordo com relatório médico, apesar do emprego de todas as linhas terapêuticas, cinco no total, houve progressão da enfermidade do paciente, que se encontra com anemia, novas lesões líticas e aumento de proteína monoclonal, inexistindo outras opções medicamentosas para tratamento da enfermidade, consoante conclusão respaldada pelo NATJUS/TJDFT. Informa que, segundo o NATJUS/TJDFT, o medicamento pretendido seria eficaz para aumentar a sobrevida do paciente e melhorar sua qualidade de vida, sendo desnecessário condicionar o tratamento à comprovação de sua eficácia curativa, com destaque para a incapacidade do paciente de arcar com o custo do tratamento prescrito, sobretudo em razão da renda mensal proveniente de sua aposentadoria (R$ 5.025,36). Destaca, ainda, a urgência na concessão do tratamento de saúde, conforme laudo médico, ressaltando que a demora na obtenção do tratamento provoca sérios perigos à integridade física e psíquica do paciente, com risco de óbito, agravamento do quadro geral de saúde e danos irreversíveis. Com tais argumentos, pretende a reforma da sentença para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer à parte requerente, enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento vindicado (DARATUMUMABE e DEXAMETASONA), nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Em sede de tutela de urgência, o apelante sustenta que os medicamentos postulados e indicados pelo médico são essenciais para o tratamento da patologia, de modo que a demora na concessão do tratamento ocasiona riso de óbito, agravamento do quadro geral de saúde e danos irreversíveis, estando o pleito respaldado na jurisprudência desta Corte de Justiça a revelar a alta probabilidade do direito. Formula, assim, o seguinte pedido: b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte apelante, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do tratamento com os medicamentos DARATUMUMABE e DEXAMETASONA, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento poderia ser condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. No caso de inadimplemento obrigacional, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos;” O Distrito Federal se manifestou, preliminarmente, pela ilegitimidade do Distrito Federal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 59561902). A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 60951187). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, analisando o laudo médico apresentado pela Dr. Matheus Roos Vale, hematologista – CRM/DF 0233244, datado de 09/11/2023 (ID 59561865, Págs. 01/03), restou consignado que o paciente, idoso com 68 anos, possui diagnóstico de mieloma múltiplo (CID C90.0), desde setembro/18, ocasionando lesões líticas reais, entre outras. Na ocasião, o médico assistente ressaltou que, apesar de o primeiro tratamento (04/09/19) ter atingido boa resposta parcial, em novembro/20, houve progressão da doença, sendo necessárias novas intervenções em 09/12/21 e 14/01/22, que resultaram em respostas parciais satisfatórias. Todavia, diante da necessidade de novo transplante de medula óssea, houve registro de nova progressão com anemia, novas lesões líticas e aumento de proteína monoclonal, sendo prescrito novo tratamento (protocolo DVd - Bortezomibe, Daratumumabe e dexametasona) para controlar a doença, evitando complicações, tais como, insuficiência renal, com evolução para regime de diálise; síndrome de compressão medular; infecções e sepse; tromboses venosas e arteriais e coagulopatias. O laudo médico destaca, ainda, que a não disponibilização do tratamento ocasiona risco de lesão óssea com fraturas e compressão medular, que pode levar a paralisia dos membros. Por sua vez, os profissionais do NATJUS/TJDFT classificaram a demanda como justificada com ressalvas, apresentando os seguintes fundamentos (ID 59561878): 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Após análise dos relatórios médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) O mieloma múltiplo (MM) é um CÂNCER INCURÁVEL, que invariavelmente recairá em algum momento apesar do tratamento. Assim, múltiplas linhas de tratamento serão necessárias ao longo de toda a evolução dessa enfermidade; b) Segundo relatório médico anexado ao processo (vide item 1.6), o requerente já usou cinco linhas de tratamento para o MM, incluindo todas as linhas terapêuticas disponíveis no SUS e medicamentos obtidos possivelmente por via judicial (bortezomibe e lenalidomida); c) Médico assistente está solicitando para o requerente protocolo terapêutico baseado nos medicamentos daratumumabe, bortezomibe e dexametasona (protocolo DVd); d) O tratamento proposto (daratumumabe + bortezomibe + dexametasona) NÃO TEM FINALIDADE CURATIVA. No entanto, as evidências científicas mostram que ele pode AUMENTAR DE MANEIRA SIGNIFICATIVA A SOBREVIDA LIVRE DE PROGRESSÃO E A SOBREVIDA GLOBAL de pacientes com mieloma múltiplo recaído; e) A dexametasona é medicamento padronizado no SUS para o tratamento do mieloma múltiplo, portanto, não há necessidade de judicialização; f) O bortezomibe deveria estar sendo fornecido pelo SUS para pacientes com MM recidivado, pois há pareceres da CONITEC recomendando a incorporação desse medicamento ao SUS. Pelos documentos anexados ao processo, entende-se que o requerente já vem utilizando o bortezomibe por vias judiciais (ID 179062649); g) A adição do daratumumabe ao bortezomibe pode aumentar significativamente a possibilidade de o requerente apresentar resposta ao tratamento. No contexto do requerente, é pouco provável que ele venha a responder ao bortezomibe sem o uso concomitante do daratumumabe, pois sua doença já progrediu previamente após uso de protocolos terapêuticos baseados em bortezomibe; h) Em dois relatórios de recomendação recentes (relatório No 702 e No 848), os membros da CONITEC, embora tenham encontrado evidências de benefícios do uso do daratumumabe no tratamento de pacientes com MM recidivado/refratário, recomendaram pela NÃO INCORPORAÇÃO desse medicamento ao SUS em virtude de seu alto custo e do elevado impacto econômico que sua incorporação traria para o SUS (vide item 5); i) A agência de incorporação de tecnologia em saúde canadense Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), embora tenha encontrado evidências científicas sólidas de benefícios do daratumumabe em termos de sobrevida livre de progressão no tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recaído, considerou-o uma droga NÃO CUSTO-EFETIVA no preço em que ele foi apresentado pelo fabricante no momento em que a análise foi realizada (vide item 6). Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS considera a demanda pelo protocolo terapêutico DVd (daratumumabe + bortezomibe + dexametasona) como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas se devendo ao fato de que o medicamento DARATUMUMABE foi considerado não custo-efetivo pela CONITEC." (grifo nosso). Sob esta análise primária dos fatos e elementos probatórios que formam os presentes autos, constata-se que a pretensão do apelante se amolda às balizas fixadas pelo STJ, quando do debate pertinente à concessão de medicamentos: Tema 106/STJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (Leading Case: REsp 1657156/RJ e REsp 1102457/RJ). Como se nota, além de o médico assistente ter se manifestado pela imprescindibilidade do tratamento, a equipe técnica apresentou parecer favorável com ressalvas ao uso dos medicamentos, com destaque para o fato de que o paciente já utilizou todas as linhas terapêuticas disponíveis no SUS para obstar a progressão da doença, revelando a ineficácia dos fármacos fornecidos, havendo evidências científicas de que os medicamentos prescritos (DARATUMUMABE e DEXAMETASONA), devidamente registrados na ANVISA, podem aumentar de maneira significativa a sobrevida livre de progressão do paciente, o que corrobora a desnecessidade de se comprovar a eficácia curativa do tratamento para seu efetivo implemento. E, no tocante à incapacidade do apelante de arcar com os custos dos referidos medicamentos, o documento de ID 59561868 (aposentadoria no valor de R$ 5.025,36) é suficiente a comprovar sua hipossuficiência financeira para arcar com o tratamento de elevado custo. Assim, em sede de cognição sumária, restaram demonstradas a imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira em arcar com os custos do tratamento e que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes ou contraindicados para o combate à moléstia, tendo o médico assistente discorrido suficientemente sobre os motivos da ineficácia dos fármacos ou tratamentos disponibilizados pelo SUS. Desse modo, diante da presença dos requisitos necessários, impõe-se o deferimento da antecipação da tutela recursal. Intime-se o Distrito Federal, com urgência, para que em até 05 dias após ciência da presente decisão, forneça ao apelante os medicamentos DARATUMUMABE (DALINVI) e DEXAMETASONA, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 1.012, do Código de Processo Civil[1]. À Secretaria da Turma para cumprimento com a urgência que o caso requer. Publique-se. Brasília/DF, 03 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.